Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. Indeferimento. Questão patrimonial.

1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher.

2 - Se a conduta dos envolvidos - ex-companheiro e avó dele -, que exigem que a reclamante retire os pertences dela do imóvel que alugavam e entregue as chaves, tem como provável causa questão patrimonial e divergências quanto à antiga residência, não há motivação de gênero.

3 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sofrido atos de violência doméstica e que se encontra em situação de perigo, não se justifica medidas protetivas.

4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias.

5 - Reclamação julgada improcedente.